Tribunal: STF
Processo: MS 38152
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que concedeu a segurança para, considerada a prescrição da pretensão punitiva, anular deliberação do TCU em procedimento de tomada de contas.



    2. A parte agravante aponta erro material na parte dispositiva do pronunciamento singular, relativamente à identificação do número da tomada de contas. Afirma não estar configurada a prescrição, tendo em conta os marcos interruptivos surgidos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas as questões em discussão: (i) saber se há erro material na parte dispositiva do ato agravado; e (ii) verificar se está materializada a prescrição da pretensão punitiva do TCU.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez constatado erro material no pronunciamento agravado, cumpre promover a retificação, para esclarecer que a concessão da segurança implicou a anulação da deliberação do TCU na TC n. 008.472/2008-3.



    5. É de cinco anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    6. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    7. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na aplicação da tese da imprescritibilidade das apurações realizadas pelo TCU, o que contraria a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    8. Transcorridos mais de cinco anos entre a citação – primeira e única causa de interrupção da prescrição – e a data da condenação, mostra-se configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno parcialmente provido tão somente para retificar erro material identificado na parte dispositiva da decisão monocrática, de modo que dela conste a anulação da deliberação do TCU na TC n. 008.472/2008-3.